Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0752460-14.2024.8.07.0000 Recorrente : Pablo Henrique Vital Dias Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado Pablo Henrique Vital Dias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indefere o pedido Defensivo de indulto ou comutação das penas, formulado, na origem, com base nos Decretos n.o 11.846/2023 e 9.246/2017 (Num. 67108803 – Págs. 182/187). Nas razões recursais, a Defesa postula a reforma da decisão recorrida, sob alegação, em apertada síntese, que o agravante faz jus aos benefícios de indulto ou de comutação de todas as sanções em execução. Em contrarrazões, o Ministério Público opina pela manutenção da decisão impugnada (Num. 67108803 – Págs. 230/235). Por força do efeito regressivo, manteve-se o decisum recorrido por seus próprios fundamentos (Num. 67108803 – Pág. 239). No parecer, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 67302967 – Págs. 1/4). É o relatório. De início, verifico que o agravo em execução não foi devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Nas razões recursais do presente recurso, o patrono do apenado requereu “a juntada de documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do indulto e comutação de pena, bem como a demonstração de que o agravante não se enquadra nas hipóteses impeditivas previstas no Decreto no 11.846/2023” (Num. 67108803 - Pág. 209). No entanto, embora constante o pedido acima, o causídico deixou de apontar a documentação que pretendia traslado, e tampouco postulou que o agravo em execução fosse processado nos próprios autos, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. De qualquer modo, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de cinco dias, formar corretamente o instrumento do recurso (Dr. Rômulo Colbert Torres – OAB/DF 45.565 – Num. 67108803 - Pág. 223). Em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia dos ditames do Direito Processual Civil (artigo 319, Código Processual Civil e artigo 3o, Código de Processo Penal), aponto a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e das Cartas de Guia Definitivas dos Títulos Executivos Penais, os quais originaram as condenações que seriam passíveis de indulto ou comutação. b) O Relatório da Situação Processual Executória, documento este que, em tese, contém as informações necessárias para apreciação das alegações recursais, tais como: as datas das infrações e das condenações respectivas, o montante das penas impostas, a época do trânsito em julgado definitivo e o início execução das penas mediante a prisão do condenado. c) Além das demais peças que o patrono entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. Ressalto que este recurso de agravo em execução não veio acompanhado do número da chave de validação do processo de execução originário, por meio do qual este Desembargador Relator poderia se esforçar para suprir as faltas citadas, promovendo as pesquisas nas documentações porventura publicadas no Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Assim, sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.